Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que conquanto incontroverso o contrato de mútuo verbal firmado entre as partes, também era incontroverso nos autos que o imóvel objeto de discussão foi oferecido apenas em garantia ao pagamento do mútuo, não havendo qualquer relação de compra e venda estabelecida entre contratantes, daí porque considerou o colegiado que a escritura pública questionada na inicial não teria respaldo no negócio jurídico.
5. Deste modo, no julgamento do apelo, a Corte considerou indevida a transferência do imóvel pelo réu, já que não condizente com a intenção das partes, ponderando, ademais, que o próprio pacto comissório, ou seja, a possibilidade de o credor reter para si a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga até o vencimento, é vedado pelo art. 1.428 do Código Civil.
6. Nesses termos, não remanesce qualquer contradição no julgado, senão mero descontentamento da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, o qual, entretanto, de ser objeto de irresignação pela via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento.
7. Recurso conhecido e não provido.